Tribunal: STF
Processo: ARE 1518414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. NULIDADE DO CONTRATO. RE N° 1.066.677/MG. DIREITOS SOCIAIS RECONHECIDOS. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167. APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011. APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. APELO DA PARTICULAR PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Município aduz, preliminarmente, ter sido extra petita a sentença quanto a sua condenação ao pagamento das diferenças salariais do período de 2017, porquanto tal período não foi ventilado na inicial. 2. Analisando a petição inicial, denota-se ter a parte Autora requerido a condenação do Município de Carnaubeira da Penha ao pagamento das diferenças salariais entre os valores efetivamente recebidos pela parte autora e o piso nacional do magistério dos períodos de 2017, 2018 e 2019, conforme observa-se expressamente na causa de pedir, razão pela qual não há que se falar em sentença extra petita, rejeitando-se a preliminar. 3. MÉRITO. Foi celebrado entre as partes contrato administrativo para atender a excepcional interesse público para a função de PROFESSORA DE 1ª A 4ª SÉRIE, nos períodos de 02/02/2017 a 31/12/2017, 19/02/2018 a 31/10/2018 e 14/02/2019 a 31/12/2019, configurando-se, assim, sucessivas e reiteradas renovações. 4. Alinhando-se ao recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, FAZ JUS a recorrente ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) e do 13° (décimo terceiro) salário de todo período trabalhado, posto tratar-se de contrato NULO para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 5. Inexiste na Lei Federal nº 11.738/2008 qualquer distinção entre os servidores EFETIVOS ou CONTRATADOS, tendo disciplinado o piso salarial para os “PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA”. 6. Os efeitos da declaração de constitucionalidade do piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 são válidos a partir do julgamento da ADI 4167, em 27/04/2011. 7. Este Sodalício possui visão assentada no sentido de ser o Piso Nacional dos Professores APLICÁVEL AOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. 8. Improvimento do Apelo do Município e provimento da Apelação da particular para reformar em parte a sentença, apenas para concessão dos direitos sociais no período trabalhado (não atingido pela prescrição quinquenal), com base no RE n° 1.066.677/MG– STF (Tema 551). Mantendo-se a condenação do Município a) ao pagamento das diferenças salariais entre o salário mensal contratado e o piso salarial da categoria à época, da seguinte forma: a.1) 24/03/2017 (marco prescricional) - 31/12/2017 pelo regime de 200h; a.2) 19/02/2018 - 31/10/2018, pelo regime de 150h; a.3) 14/02/2019 - 31/12/2019, pelo regime de 150h b) o pagamento de indenização substitutiva pelo não recolhimento FGTS pelo mesmo período”, aplicando-se, ex officio os juros de mora e correção monetária nos termos dos Enunciados Administrativos nº 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. TJPE. Condenando, ainda, o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais serão fixados quando da liquidação do julgado. 9. Decisão Unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente